Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROVA PERÍCIAL. ALTO CUSTO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÕES COMPLEXAS. CONTADORIA JUDICIAL. ÒRGÃO TÉCNICO CAPACITADO. POSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 149, que o contabilista é um dos auxiliares da Justiça, cujas atribuições são determinadas pelas normas de organização judiciária. Já o §2o do art. 524 do mesmo diploma legal, prevê, expressamente, que o Juiz poderá valer-se de contabilista do Juízo para verificação de cálculos.
2. Considerando que a prestação de contas apresentada pela Agravada na origem se resume na avaliação de ativos e passivos, bem como a regularidade dos gastos apresentados, não se verificando a presença de questões mais complexas, desnecessária a realização de perícia judicial de elevado custo para as partes, quando a análise das contas pode ser realizada pela Contadoria Judicial.
3. Recurso conhecido e provido.